Tribunal: TJDFT
Processo: 0000211-52.2019.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES, COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, §2o, INCISO II, E §2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE.
1. Roubo. Recurso somente quanto a fixação de pena. Pedido de não reconhecimento do uso de arma de fogo. A apreensão e perícia da arma são prescindíveis à caracterização do crime de roubo e à configuração da correspondente causa de aumento, bastando que fique comprovada a efetiva utilização do artefato durante a empreitada delituosa. O réu tem o ônus de provar que o objeto não possui potencial lesivo.
2. Muito embora o apelante tenha dito que se tratava de uma arma de brinquedo, não foi capaz de apresentar o instrumento ao conhecimento da autoridade policial ou do juízo da instrução. A vítima, por outro lado, em todas as oportunidades em que foi ouvida, afirmou com segurança e de forma consistente que o apelante portava uma arma de fogo e anunciou o assalto com a pistola em punho.
3. Nesse desiderato, não se pode pressupor a veracidade das alegações do apelante sem um arcabouço considerável o bastante para amparar a tese de Defesa, nos termos da distribuição do ônus da prova informada no art. 156 do Código de Processo Penal, e sem que os elementos de informação constantes dos autos sejam suficientes para iluminar o convencimento do julgador.
4. Recurso de apelação a que se nega provimento.